Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PROPRIETÁRIO CADASTRADO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a cobrança de faturas de consumo de água e esgoto (período de 2014 a 2021). A apelante suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova oral. No mérito, sustenta a tese de ilegitimidade passiva, argumentando que os imóveis estavam locados a terceiros, além de violação à boa-fé objetiva pela demora no ajuizamento da ação, requerendo a limitação dos encargos moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se o indeferimento de oitiva de testemunhas configura cerceamento de defesa mesmo quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa; (ii) verificar se o proprietário de imóvel que permanece cadastrado como usuário perante a concessionária detém legitimidade passiva para responder por débitos de consumo, independentemente de posse direta por terceiros locatários; e (iii) analisar se a demora do credor em judicializar a cobrança caracteriza descumprimento do dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) apto a afastar os encargos de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao magistrado, na qualidade de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando o acervo documental é suficiente para a formação do seu convencimento.
4. A legitimidade é examinada a partir da situação jurídica narrada na inicial, conforme a teoria da asserção, autorizando-se que as partes atuem no feito. 4.1. No caso, há pertinência subjetiva na relação jurídica, principalmente porque a concessionária autora demonstrou a responsabilidade da ré pelos débitos, de modo que o fato de serviço ter sido usufruído por terceiro é irrelevante para a aferição da legitimidade, principalmente porque a apelante está cadastrada no sistema da Caesb como responsável desde 15/12/2008, inexistindo qualquer comunicação à concessionária para noticiar a locação dos imóveis para transferência dos débitos com o propósito de deslegitimar as cobranças, tampouco para suspender o serviço durante o período.
5. Considerando que a adoção de medidas para não incrementar o prejuízo do devedor constitui dever anexo de boa-fé do credor, mostra-se inadequado cogitar a transferência de responsabilidade para o autor pelo acúmulo das dívidas da ré ou pela demora no ajuizamento da ação quando não constatado qualquer comportamento abusivo na tentativa de satisfazer o crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A dívida decorrente do fornecimento de água e esgoto é de natureza pessoal e recai sobre o usuário cadastrado perante a concessionária, sendo irrelevante para fins de cobrança a ocupação do imóvel por terceiros se não formalmente comunicada a alteração de titularidade. 2. Não caracteriza violação ao dever de mitigar as próprias perdas a demora no ajuizamento da ação quando o credor prioriza medidas razoáveis de cobrança extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; art. 93, IX; CPC, art. 139, II; art. 370; art. 85, § 2o e § 11; Resolução ADASA no 14/2011, art. 14, § 1o; art. 111. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.979.031/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.03.2022; TJDFT, Acórdão 2004122, Rel. Desa Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.06.2025.